Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade é aferida com base nas informações feitas pelo autor na inicial, de forma abstrata.
2. Eventual alegação de cerceamento de defesa ocorrida no bojo de outro processo deve ser realizada pelas vias adequadas, isto é, nos autos daquela demanda, não cabendo a Juízo diverso se imiscuir no mérito de decisão proferida por outro órgão, sob pena de violação às regras de competência e organização judiciária.
3. No caso de aquisição de imóvel, por promessa de compra e venda, o efetivo exercício da posse é o marco definidor do momento a partir do qual a pessoa passa a responder pelas taxas condominiais.
4. A simples expedição da carte de habite-se, uma vez que não é apta a configurar a efetiva posse do imóvel, não é suficiente para afastar a responsabilidade.
5. O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II). 5.1. Ausente arcabouço probatório apto a demonstrar o momento da imissão na posse do promitente comprador, fica o promitente vendedor vinculado às despesas condominiais do imóvel.
6. Recurso não provido.